Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA CERTIFICAR A IDENTIDADE DA PESSOA CITADA E A CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL. PRECEDENTE DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Não obstante a vedação de citação eletrônica nos processos criminais e infracionais, esta Corte de Justiça tem admitido, em razão da situação excepcional decorrente da pandemia causada pela Covid-19, a citação por meio eletrônico.
2. Há precedente recente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, embora tenha anulado, no caso concreto, a citação feita por meio eletrônico em processo penal, admitiu sua possibilidade, desde que adotadas medidas que não deixem dúvidas sobre a identidade da pessoa citada e sobre a efetiva ciência do ato processual.
3. No caso concreto, ainda que os autos revelem que o fundamento do pleito não está na preservação da saúde dos profissionais envolvidos no ato citatório e do próprio citando, mas na ausência de endereço conhecido do denunciado, como bem destacado na decisão impugnada, a citação por meio eletrônico tende a ser mais eficaz do que a citação ficta por edital, da qual decorre, quase sempre, a suspensão do processo e do prazo prescricional.
4. Reclamação conhecida e provida para determinar que a citação do denunciado seja realizada por via eletrônica, nos termos da Portaria GC 34 de 02 de março de 2021, devendo o oficial de justiça adotar as medidas necessárias à correta identificação da pessoa citada e à efetividade da ciência do ato processual.